Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-36.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-36.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA ADELINA DE SOUZA GOMES Advogado(s): DELIO SANTANA ALVES, ANDREA NAYANE GUANAIS AGUIAR GONDIM, FELLIPE CHAVES DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA EXISTENTE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ANA ADELINA DE SOUZA GOMES contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Quantias Pagas, Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em face do BANCO PAN S.A. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A autora apelou requerendo a majoração dos danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados e a majoração dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado são válidos e regulares, ou se houve fraude; (ii) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento de mérito ou se se impõe a realização de perícia grafotécnica para elucidar a autenticidade das assinaturas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de depósito do valor em conta do consumidor, o que, em tese, indicaria a regularidade da contratação. 4. O consumidor impugnou a assinatura constante do contrato, atribuindo-a a fraude, o que transfere à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC e tese fixada pelo STJ no Tema 1.061. 5. A perícia grafotécnica é o meio adequado e necessário para verificar a autenticidade da assinatura, não sendo possível firmar juízo de certeza apenas com base na comparação visual dos documentos. 6. A ausência dessa prova essencial configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença de mérito. 7. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar a produção da prova necessária ao julgamento, o que se mostra imprescindível no caso. 8. Precedentes dos tribunais confirmam a necessidade de perícia grafotécnica em casos de impugnação da assinatura em contratos bancários. IV. DISPOSITIVO 9. Sentença anulada de ofício. Autos retornam à origem para instrução probatória, inclusive com realização de perícia grafotécnica. Recurso prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 370, 369, 429, II; CC, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.668/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 09.06.2021); TJ-RJ, APL nº 0021839-94.2019.8.19.0007, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 10.03.2022; TJ-RJ, APL nº 0033689-42.2019.8.19.0203, Rel. Des. Antonio Carlos Arrabida Paes, j. 21.10.2021; TJ-SP, AC nº 1001985-02.2020.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000056-36.2021.8.05.0036, em que figuram como apelante ANA ADELINA DE SOUZA GOMES e como apelado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em, ex officio, ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos para instrução probatória, inclusive com realização de prova pericial, restando PREJUDICADA a presente Apelação. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-12254/230